Tribunal: TJDFT
Processo: 0727160-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
3. Diante da omissão presente no dispositivo do r. acórdão, o qual deixou de indicar a extinção do feito originário e se manteve silente em relação aos honorários sucumbenciais, a sua correção é medida que se impõe.
4. Embargos de declaração rejeitado para o agravado e acolhido para o Distrito Federal.